Tribunal: TJSP
Processo: 2048488-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal.
Pedido de progressão ao regime semiaberto.
Não conhecimento de segundo pedido formulado quase nove meses após o indeferimento do primeiro. Exigência de decurso de prazo mínimo para apreciação equivalente a negativa de prestação jurisdicional. Constrangimento ilegal. Ocorrência.
Ordem concedida.